Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-94.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018103-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. R. P. - CPF: 075.938.901-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOSIANE RUIZ CONRRAL - CPF: 048.480.549-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Sophia Ruiz Pereira

contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 48289993).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto à “
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e estabelece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.
”.

Assevera que “
se a Lei dispõe que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, é inconcebível que prevaleça uma Resolução que dispõe em sentido contrário, por ser ato normativo inferior
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Não há contrarrazões (Id. 51602464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido. (Id. 48289993).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a pretensão se enquadra
na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande:

[...]
Trata-se cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Sophia Ruiz Pereira
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento integral e especializado de saúde, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em atestado médico, que por ora corresponde na disponibilização de sessões de equoterapia e fonoaudiologia, à paciente Sophia Ruiz Pereira, em razão do diagnóstico microcefalia (CID Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID R62)
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressalto que os tratamentos pleiteados deverão ser fornecidos enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica que deverão ser apresentadas a cada 06 (seis) meses, sob pena de bloqueio de verbas públicas. [...]. (
Id. 25767461, fls. 7/9
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
[...]. (Id. 48289996). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020